Tribunal: TJES
Processo: 5009820-54.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009820-54.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIA DE ARAUJO PEDROZA
RECORRIDO: WAM COMERCIALIZACAO S/A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009820-54.2022.8.08.0012

RECORRENTE: FLAVIA DE ARAUJO PEDROZA

RECORRIDO: WAM COMERCIALIZACAO S/A

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DISTRATO. ART. 2º, §10 da Lei 13.786/2018. DIREITO A DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES ANTECIPADOS. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que firmou contrato de compra e venda de fração de unidade residencial em regime de multipropriedade com o requerido, efetuando o pagamento da quantia de R$ 3.015,00 (três mil e quinze reais). Posteriormente, solicitou a desistência do contrato, tendo as partes realizado termo de distrato.

Informa que o termo que distrato previa o reembolso do valor previamente adimplido pela autora no prazo de 30 (trinta) dias úteis, mas até o ajuizamento da demanda nenhuma quantia havia sido adimplida pelo requerido. Assim, pugnou a requerente pela condenação da empresa ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou improcedentes os pedidos autorais, considerando devida a cobrança de taxa de corretagem em desfavor da autora.

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela existência de erro quanto a análise dos fatos alegados na exordial. Esclarece que pugna pela restituição de valores previamente adimplidos em decorrência da desistência da contratação e assinatura de termo de distrato. Assim sendo, pugna pela procedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar. Considerando o contexto dos autos e as provas juntadas pela recorrente, restou demonstrado que as partes firmaram contrato de compra e venda de fração de unidade residencial em regime de multipropriedade no empreendimento parque do China, tendo a compradora adimplido entrada no valor de R$ 3.015,00 (três mil e quinze reais).

Contudo, a recorrente optou por desistir da compra, utilizando o direito de arrependimento previsto no contrato firmado entre as partes (Id. n° 6040447), no sentido de conceder direito de arrependimento de 07 (sete) dias corridos contados da data de assinatura da proposta, na forma do artigo art. 2º, §10 da Lei 13.786/2018:

§ 10. Os contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do incorporador permitem ao adquirente o exercício do direito de arrependimento, durante o prazo improrrogável de 7 (sete) dias, com a devolução de todos os valores eventualmente antecipados, inclusive a comissão de corretagem.

Por conseguinte, foi firmado termo de distrato entre os litigantes (Id. n° 6040447), com previsão expressa da devolução, por parte do recorrido, dos valores adimplidos pela recorrente, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis.

Assim sendo, verifico que o direito da recorrente a devolução do valor adimplido no momento da contratação, a título de entrada, restou disposto no contrato e no distrato firmado entre as partes, além de possuir expressa previsão no art. art. 2º, §10 da Lei 13.786/2018.

Isto posto, considerando que o recorrido deixou de realizar o reembolso que a autora fazia jus, não tendo apresentado idônea justificativa para o descumprimento da obrigação, imperativa a falha na prestação de serviço, conforme entendimento jurisprudencial:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Aquisição de lote. Arrependimento do consumidor. Art. 49, CDC. Aplicação. Exercício dentro do prazo de sete dias. Contratação que se deu no estande de vendas montado no loteamento, ou ainda em shopping, ambos fora da sede da incorporadora. Inteligência do artigo 67-A, § 10 da Lei 4.591/64, adicionado pela Lei do Distrato, que prevê possibilidade do exercício do direito de arrependimento no prazo de 7 dias a contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do incorporador. Restituição das partes ao status quo ante, com devolução integral dos valores pagos. Honorários sucumbenciais que devem ser calculados sobre o valor da condenação. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10083614820218260100 SP 1008361-48.2021.8.26.0100, Relator: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 29/11/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTRUMENT DE COMPRA E VENDA. MULTIPROPRIEDADE. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49, CDC C/C ART. 67-A DA LEI 4.591/64. RETORNO AO STATUS QUO. RETENÇÃO INDEVIDA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1 - O art. 67-A, § 10, da Lei n. 4.591/64, alterada pela 13.786/2018 prevê que os contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do incorporador permitem ao adquirente o exercício do direito de arrependimento, durante o prazo improrrogável de 7 (sete) dias, com a devolução de todos os valores eventualmente antecipados, inclusive a comissão de corretagem. 2 - Assim, uma vez que foi exercido o direito de arrependimento pelos consumidores apelados, tendo sido desfeito o contrato discutido nos autos, tem-se que as partes devem retornar ao status quo ante , devendo ser restituído todo o montante despendido pelos apelados, incluindo-se também o valor pago a título de comissão de corretagem, conforme preconiza o Artigo 67-A da Lei 4.591/64, acima transcrito, não havendo portanto, que se falar em direito de retenção. 3 - O termo inicial para a incidência dos juros de mora, na espécie, é a citação, tendo em vista que a responsabilidade da Apelante é contratual, nos termos do art. 405 do Código Civil. E ainda, a citação válida constitui o devedor em mora (art. 240 do Código de Processo Civil), sendo o meio pelo qual a Apelante teve ciência inequívoca do pedido de rescisão contratual e de restituição dos valores pleiteados. 4 - Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 07050251120198070003 DF 0705025-11.2019.8.07.0003, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 28/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Destarte, devida a condenação do recorrido ao reembolso da quantia adimplida pela autora no momento da contratação, no patamar de R$ 3.015,00 (três mil e quinze reais).

Por conseguinte, considerando a falha na prestação de serviço, devida a condenação da empresa recorrida em danos morais, em decorrência da responsabilidade objetiva e do inequívoco abalo financeiro e psicológico vivenciado pela recorrente.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo devida, portanto, indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pelo exposto, condeno o recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais na monta de R$ 3.015,00 (três mil e quinze reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais na monta de R$ 3.015,00 (três mil e quinze reais), atualizado monetariamente desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do SJT), com incidência de juros moratórios a partir da data da citação.

Ademais, condeno o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária incidindo a partir deste julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros moratórios a partir da data da citação.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
22 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)